Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO PARENTESCO DE MESMA ORIGEM. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU AVÔ PATERNO DA VÍTIMA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. EXCLUSÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Tratando-se de matéria controvertida, enquanto não houver pacificação jurisprudencial, e por ser mais benéfico ao réu, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP deve ser afastada, por conta da incidência da causa de aumento referente ao parentesco entre autor e vítima (artigo 226, inciso II, do CP).
2. No caso, mesmo que exista controvérsia, afastar a agravante genérica é mais favorável ao réu, sobretudo se as decisões mais recentes vêm se posicionando pela exclusão da citada agravante quando houver o parentesco como causa de aumento, por ter a mesma origem.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos para retirar a agravante genérica da prevalência de relações domésticas, com os reflexos na pena, nos termos do voto emitido pelo Relator Originário (voto vencido).
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal afastada.